Tribunal: CARF
Processo: 12448.727056/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727056/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.545 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DECATRON AUTOMACAO E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/02/2008 a 15/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso apresentado
intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de Impugnação (fls.
188 a 197) em 08/08/2012 (fls. 188) ao Auto de Infração (fls. 169 a 174), cuja ciência
ocorreu em 10/07/2012 (fls. 169) e Termo de Constatação Fiscal (fls. 151 a 154), o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727056/2012-87
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

qual exige da interessada o recolhimento do tributo conforme abaixo especificado,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora:
(...)
A exigência tributária resultou da constatação da falta de recolhimento de CIDE
incidente sobre 05 (cinco) remessas de valores ao exterior efetuadas pela contribuinte,
no período compreendido entre 18/02/2008 e 15/12/2008, tendo como suporte um
contrato de revenda internacional celebrado entre a Autuada e a empresa Riverbed
Technology, Inc.
O procedimento de fiscalização identificou que a Interessada mantém contrato
internacional conforme acima mencionado e concluiu (fl. 153):
13 - Em 21 de maio de a empresa encaminhou tradução juramentada das invoiccs
referentes às remessas do Contrato da Riverbed Technology, Inc - Contrato de
Revenda Internacional.
14 – CONCLUSÃO:
Diante do exposto e análise da documentação apresentada, verifica-se que a
empresa deixou de recolher a CIDE relativa aos serviços de manutenção prestados,
com base no § 2o,, do írt. 2o., da Lei no. 10.168/2000 e alterações posteriores.
Tais serviços eram objeto do Contrato de revenda internacional celebrado entre a
Riverbed Technology, Inc. e a revendedora Decaron Automação e Tecnologia da
Informação Ltdar conforme cláusula 10, fl. 40 e constam discriminados nas invoices
(faturas).
O fato gerador ocorreu nas datas das remessas para o exterior, conforme contratos
de câmbio, que são as mesmas datas dos Fatos Geradores do IRRF, apurado pelo
contribuinte.
As bases de cálculo da CIDE estão discriminadas na planilha em anexo e foram
apuradas em concordância com a Solução de Divergência COSIT no. 17, de
29/06/2011.DOU 05/07/2011,
Pelo exposto, encerramos nesta data e hora, a ação fiscal em tela, que se restringiu
ao exame do ano calendário de 2008, tributo- - CIDERE, lançando-se crédito
tributário no valor de R$ 72,7 56,11.
Enquadramento legal (fl. 170)
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008:
Arts, 2o e 3 o da Lei n° 10.168/00. com redação dada pelo art. 6° da Lei n°
10.332/01 Art. 2o, § 4o, da Lei n° 10.168/00, com redação dada pela Lei n°
10.332/01
DA IMPUGNAÇÃO
Em apertada síntese, aduz a Impugnante que as remessas que efetuou não têm
incidência de CIDE pois:
A autuação ora impugnada constituiu crédito tributário a título de CIDE, tendo por
(supostos) fatos geradores o pagamento de valores, pela Impugnante a Empresa
fornecedora situada no exterior, em virtude da aquisição, para revenda, de
softwares prontos (de prateleira, sem transferência de tecnologia, portanto
mercadorias) e correlatos valores de manutenção (materializada na Forma de
garantia), durante o ano-calendário de 2008.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

Estes softwares, por sua vez, vinham instalados em máquinas e equipamentos
também adquiridos para revenda, E a relação contratual entre as partes descreve
claramente a proibição à Impugnante de examinar ou tentar aprender os códigos e
detalhes de funcionamento dos softwares, ficando evidente que não há no caso
qualquer transferência de tecnologia; muito pelo contrário, trata-se de simples
operações de compra e venda de mercadorias, em que a única singularidade foi
possuir como objeto produtos tecnológicos, softwares.
Por sua vez, os valores apontados como manutenção ou assistência, presentes em
algumas notas fiscais, constituem a compra de garantia por prazo determinado
sobre estes equipamentos e os Softwares neles instalados (com natureza semelhante
a um seguro adquirido junto ao fabricante-vendedor). Nao houve qualquer
prestação de serviços por parte da empresa no exterior, como já previa o contrato
entre as partes. Pelo contrário, a aludida manutenção resume-se à obrigação de
substituição, de troca dos equipamentos (que vêm com os softwares neles já
instalados), na eventualidade de algum deles apresentar defeito, como é próprio em
qualquer operação de compra e venda de mercadorias.
Em particular, no caso em exame, alega que:
Contudo, como se observa da planilha de fls. 154, a autuação impôs a CIDE-
tecnologia sobre notas fiscais (invoices) correspondentes a aquisição (para
revenda) de placas e de licenças de uso de softwares prontos, de prateleira, sem
transferencia dc tecnologia, a exemplo das seguintes:
a) NF 10032755, de 18-01-2008, valor USD 11.653,62-fls, 92 e 138;
b) NF 10041889, de 19-05-2008, valor USD 5,457,40 - fls. 100 e 149/150;
c) NF 10053133, de 14-10-2008, valor USD 20.819,00- fls, 95 e 142/143.
Não houve o cuidado por parte da fiscalização de sequer examinar a natureza de
cada operação, descrita peios documentos acostados (notas fiscais e contrato).
Veja-sc ainda que, à exceção da última (NF 1002255), todas as notas fiscais
listadas na planilha de fls. 154 estão amparadas no contrato apresentado às fls.
87/91 e 119/132, firmado entre a Impugnante e a fornecedora Riverbed, sendo o
instrumento que rege as operações em análise.
Ainda sobre o contrato entre a Interessada e a "Riverbed", ressalta que:
O contrato estabelece que a fornecedora no exterior (Riverbed) continuará detendo
toda a propriedade intelectual relativa aos produtos e seus softwares, que são
disponibilizados "as is”, ou seja, “como estão”, na forma como se apresentam, sem
comportarem quaisquer alterações, sendo ainda direito da fornecedora alterar,
modificar ou descontinuar qualquer produto a qualquer momento. E mais:
conforme o contrato, os pedidos de compra por parte do revendedor limítam-se a
identificar o produto, a quantidade e o prazo para entrega; e que a fornecedora os
remeterá segundo a disponibilidade de seu estoque (inventário). Por fim, o
revendedor assume o compromisso contratual de não desmontar, decompor nem
tentar aprender código-fonte, estruturas, algoritmos ou ideias que subjazem os
produtos e softwares fornecidos, nem copiá-los ou modificá-los, defínindo-os ainda
como propriedade confidencial exclusiva da fornecedora.
Tais características evidenciam que se trata de produtos prontos e acabados,
softwares de prateleira na mais perfeita definição do termo, sem qualquer elemento
de transferência de tecnologia.
Quanto à última operação tributada, defende que:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

De igual modo a declaração da fornecedora Managed Objects Solutions, relativa à
última operação indicada, que tambem define a Impugnante apenas como
distribuidora local, no Brasil, de seu conjunto de softwares prontos e acabados
denominado "Formula".
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-44.154, de 19 de junho de 2019, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 18/02/2008 a 15/12/2008
REMESSAS PARA EXTERIOR. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA
A teor do o § 2o. do art. 2o. da Lei 10.168/2000, com a redação dada pelo art. 6o. da Lei
10.332/2001, há incidência de CIDE nas remessas ao exterior que se destinem ao
pagamento de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada em 11/12/2020 (fl. 259), a recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 13/01/2021 (fl. 260 a 278), alegando, em breve síntese, que:
a) a decisão recorrida se limitou a acolher uma questão preliminar (vício formal do
lançamento), mas deixou de enfrentar o mérito da impugnação apresentada. Consequentemente, há de ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação e por cerceamento do direito
de defesa;
b) a hipótese de incidência da contribuição de intervenção do domínio econômico não
autoriza esta imposição no caso concreto, no qual não se verifica a ocorrência do fato gerador descrito em
lei, seja porque se trata de software de prateleira (mercadoria), seja porque não houve transferência de
tecnologia, seja porque não há incidência sobre aquisição de seguro-garantia vinculado à compra de
equipamentos;
c) a definição contida no paragrafo 1° reforça que devem ser compreendidos como
"contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecedores de tecnologia e prestação de assistência técnica", o que não ocorreu no caso em tela.
Observe-se ainda que a atuação não caracteriza a operação da recorrente em qualquer destas supostas
atividades, até mesmo porque inexistiram no caso concreto;
d) o parágrafo 2° do artigo 2° da Lei 10.168/2000, interpretado de acordo com seu caput,
também não oferece fundamento de validade para exigência fiscal, uma vez que os "serviços técnicos e de
assistência administrativa" e os "royalties" nele mencionados, para caracterizarem a incidência da CIDE,
são aqueles prestados e remetidos no bojo de contratos em que há transferência de tecnologia - e não em
meras hipóteses de compra e venda de mercadoria, como é o caso, com cobrança apartada de valores a
título de seguro-garantia por prazo determinado deste e seus componentes lógicos (software).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

e) Ademais, não houve qualquer prestação de serviços por parte de empresa no exterior,
como já previa o contrato entre as partes, pois a manutenção, no caso, resume-se a uma obrigação de
garantia, que compreende a substituição, a troca dos equipamentos (com os softwares inclusos), na
eventualidade de algum deles apresentar defeito, como é próprio em qualquer operação de compra e
venda de mercadoria (neste caso, o adquirente informa a recorrente, que demanda a troca do produto
defeituoso pelo fabricante).
Em 02/03/2021, foi proferida a Intimação SRRF07/Equipe de Contencioso
Administrativo – 1 (fl. 345), pelo Analista Tributário da RFB Amir T. Schuwartz –
ME/RFB/SRRF07/CONTOF/ECOA-1, nos seguintes termos:
1. Informamos que o recurso protocolado em 13/01/2021 não produz efeitos, tendo em
vista sua apresentação intempestiva (Ciência do Acórdão de Impugnação em
11/12/2020 – início da contagem do prazo em 14/12/2020 – prazo final em 12/01/2021).
2. Deste modo, a decisão contida no Acórdão no 07-44.154 – 6a Turma da DRJ/FNS,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo, nos termos do Art. 42, do Decreto
no70235/1972.
3. Assim, após 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta correspondência, na
ausência de pagamento do débito constante em carta cobrança anexa, os autos serão
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União.
Em face da referida intimação, a recorrente apresentou petição nomeada de
Recurso Especial, questionando a competência do servidor para declarar a perempção e
pleiteando pelo prosseguimento do feito, com o julgamento, pelo CARF, do Recurso Voluntário
apresentado em 13 de janeiro de 2021 (fls. 355 a 367).
Ato contínuo, em 19/05/2021, foi proferida nova decisão pelo Analista Tributário
da RFB Amir T. Schuwartz –ME/RFB/SRRF07/CONTOF/ECOA-1, nos seguintes termos:
Após tomar ciência da intimação de fl. 345, a qual lhe informa que o recurso voluntário
de fls. 263/278 foi apresentado intempestivamente, o contribuinte apresenta a petição de
fls. 354/367 nomeada “Recurso Especial” em que questiona a competência do servidor
para declarar a perempção. Apresenta, ainda, justificativas relativas à perda do prazo.
Verificamos que a ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu em 11/12/2020, sexta-
feira. O início da contagem do prazo se deu em 14/12/2020 com prazo final em
12/01/2021. O interessado apresentou a solicitação de juntada do recurso voluntário em
13/01/2021.
Considerando que não consta preliminar de tempestividade no recurso voluntário,
utilizamos os procedimentos descritos na Nota Técnica Codac Sief Processos no
08/2016.
Feitas estas considerações, encaminhe-se este processo ao CARF/MF/DF para análise
da tempestividade do recurso voluntário.
Posteriormente, em 24/05/2021, a recorrente apresentou nova petição,
denominada de Pedido de Reconsideração, alegando, em breve síntese, que:
a) formulou preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário e inclusive informou a
data em que foi intimado da decisão recorrida;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

b) apresentou, em seu Recurso Voluntário que foi sumariamente ignorado, uma
preliminar de nulidade da decisão administrativa, por não apreciar o mérito da impugnação
administrativa, em evidente cerceamento do direito de defesa;
c) o contribuinte tem direito a que sua preliminar de nulidade da decisão administrativa
(formulada em sede de recurso voluntário) seja ao menos levada a conhecimento do respectivo órgão
julgador (CARF), pois assim determina o Decreto 70.235 (ainda que seja para indeferi-la);
d) por se tratar de matéria de ordem pública, essa nulidade deveria ter sido conhecida de
ofício pelo órgão julgador,
e) resta evidente a nulidade da decisão tomada por autoridade incompetente, que negou
seguimento ao recurso e não o remeteu ao CARF;
f) muito embora o processo administrativo tributário fosse eletrônico, e o recorrente esteja
cadastrado no e-CAC, a Receita Federal expediu uma intimação física em meio postal, que teve seu
destino prejudicado em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19;
g) foi reconhecido o estado de calamidade pública pelo Governo Federal, por meio do
Decreto Legislativo no 06/2020, e pelo Governo Estadual, por meio Decreto no 46.984/2020, e, ainda,
diante das providências adotadas pelo Município do Rio de Janeiro de fechamento de estabelecimentos
por meio do Decreto no 47.282/2020, a empresa passou a funcionar por meio de teletrabalho. Ademais,
em observância à Lei Estadual no 8.836/2020, o condomínio em que está situado o domicílio do
Recorrente adotou medidas de segurança, como por exemplo, horários restritos para entrega de
correspondência, fechamento de áreas comuns etc – conforme comprovado pelo documento do
Recorrente. Nesse contexto, é escusável que o recurso tenha sido apresentado 1 (um) dia após o suposto
prazo, considerando a calamidade pública existente hoje;
h) devido às restrições sanitárias mencionadas, a Recorrente não recebeu a intimação na
data considerada pela Autoridade Coatora em seu despacho. Nessa ordem de ideias, deve ser aplicada a
intimação ficta estabelecida pelo art. 23, §2o, II, do Decreto 70.235. Isto porque a correspondência não
pôde ser entregue ao destinatário, em razão das limitações pandêmicas (motivo de força maior). Assim,
considerando que a expedição da intimação se deu no dia 04/12/2020, a data da ciência da intimação é
19/12/2020 (sábado) e o início da contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se deu no
dia 21/12/2020, sendo impossível não concluir que o Recurso protocolizado no dia 13/01/2021 é
perfeitamente tempestivo e a decisão de sua inadmissão abusiva e ilegal.
Ato contínuo, os autos foram remetidos a este e. CARF, sendo, posteriormente,
distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de trinta dias. Ademais, conforme se extrai do artigo 5o, caput, e §1o, do
referido decreto, “[o]s prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

No presente caso, a ora recorrente foi devidamente cientificada da decisão de
primeira instância em 11/12/2020 (sexta-feira), conforme consta do Aviso de Recebimento
acostado à fl. 259 dos autos. Assim, o prazo para interposição do recurso se iniciou em
14/12/2020 e findou-se em 12/01/2021 (terça-feira).
Compulsando os autos, constata-se que o protocolo do Recurso Voluntário
ocorreu apenas em 13/01/2021 (fl. 260), razão pela qual considera-se intempestivo.
Ressalta-se, por pertinente, que, nos termos do artigo 35 do Decreto no
70.235/1972, “[o] recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção”, sendo, por conseguinte, devido o julgamento por este Conselho.
Quanto às razões expostas pela recorrente, em seu Pedido de Reconsideração, para
afastar a intempestividade do recurso, verifica-se que ela sustenta que não recebeu a intimação
na data considerada nos autos – alegando que a correspondência não pôde ser entregue ao
destinatário, em razão das limitações pandêmicas (motivo de força maior) -, pleiteando, por
conseguinte, que seja aplicada ao presente caso a intimação ficta prevista art. 23, §2o, II, do
Decreto 70.235, situação em que o Recurso Voluntário estaria tempestivo.
Ocorre que a recorrente não faz qualquer prova do alegado, não tendo a sua
alegação qualquer condão de afastar a data de intimação devidamente registrada nos autos com a
juntada do Aviso de Recebimento acostado à fl. 259.
Quanto às alegações de que o descumprimento do prazo deveria ser relevado em
razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia, cumpre registrar que a
suspensão de prazos para a prática de atos processuais e procedimentos administrativos em razão
da COVID perdurou até 31/08/2020, por força do artigo 6o da Portaria RF no 543/2020, com
redação dada pela Portaria RFB no 4105/2020.
Posteriormente, não houve qualquer suspensão, prorrogação ou interrupção dos
prazos para prática dos atos processuais, inexistindo qualquer autorização legal para
conhecimento de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não podem ser acolhidos
os argumentos da recorrente.
Por fim, apesar do esforço argumentativo da recorrente, não vislumbro qualquer
nulidade a ser reconhecida de ofício na decisão de primeira instância, uma vez que foram
devidamente apreciadas as matérias expostas pela recorrente na sua impugnação, assim como,
restou suficientemente fundamentada e motivada a conclusão adotada pelas autoridades
julgadoras.
Neste sentido, merecem transcrição os seguintes trechos do v. acórdão recorrido:
Conforme relatório, a exigência tributária resultou da constatação da falta de
recolhimento de CIDE incidente sobre 05 (cinco) remessas de valores ao exterior,
efetuadas pela contribuinte, no período compreendido entre 18/02/2008 e 15/12/2008,
tendo como suporte um contrato de revenda internacional celebrado entre a Autuada e
a empresa Riverbed Techology, Inc.
O cerne da lide tributária em exame reside na incidência da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico sobre remessas ao exterior, quando essas remessas
se referem ao pagamento de serviços de manutenção, como afirma a Fiscalização, ou
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727056/2012-87

se o que ocorre é uma comercialização de "software" e "hardware", sem transferência
de tecnologia.
Entende a Impugnante que realiza apenas compra e venda de mercadorias, que
possuem "software de prateleira" embutidos o que, portanto, não atrairia a incidência
da CIDE.
Entendo que assiste parcial razão à Impugnante.
A Fiscalização entende que dentre as atividades empresariais exercidas pela
Impugnante, encontrava-se a prestação de serviços na forma de manutenção, serviço
este detalhado na cláusula 10 do contrato entre a Impugnante e a exportadora norte-
americana.(Fls. 129 e 130). Abaixo a reprodução de fls. 129.
(...)
Com efeito a cláusula 10 bem descreve os casos e as condições de prestação desse
serviço de manutenção, estabelecendo: período de validade, tipos de serviço (prata,
ouro ou platina), descreve que esses serviços são cobrados e, inclusive, detalha
possibilidade e formas de reembolso em caso de cancelamento ou desistência.
Conforme corretamente indicado no enquadramento legal, o § 2o. do art. 2o. da Lei
10.168/2000, com a redação dada pelo art. 6o. da Lei 10.332/2001, é bastante claro ao
incluir os contratos que tenham por objeto "...serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes ... " como base imponível da referida contribuição. No
caso, a cláusula 10 descreve claramente as condições, tipos de serviços e preço.
Já no tocante às provas presentes nos autos, verifica-se que a grande maioria das
faturas incluídas no base tributável, especifica claramente o serviço de : "
maintenance" ou manutenção na tradução livre para o português. Assim, de se manter
a tributação relativamente a essas remessas.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
adotado pelas autoridades julgadoras não gera por si só a nulidade da decisão, especialmente
quando houve uma detida análise da questão posta em julgamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 472
DF CARF MF
Original